Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra a sentença que absolveu o réu do cometimento da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro.
2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos.
3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica.
4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, com depoimento de testemunhas e confissão dos fatos pelo réu, que afirmou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia e que realizava o transporte remunerado, como meio de obtenção de renda.
6. A habitualidade da atividade do réu, além de demonstrada nos autos, tanto pelo reconhecimento da atividade exercida, como pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade e multas específicas (mesmo que antigas), já foi especificamente reconhecida por essa 3a Turma Recursal, no julgamento dos processos no 0716806-18.2019.8.07.0007 e no 0716566-07.2020.8.07.0003, já transitados.
7. Isso posto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para julgar procedente a acusação formulada na denúncia, condenando o réu como incurso no artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, Lei das Contravenções Penais.
8. Na análise das circunstâncias, para individualização da pena, observa-se que não há nos autos indicação de especial relevo em relação aos critérios do art. 59, além do antecedente de ID 33756308 (condenação com trânsito em julgado, processo no 0716806-18.2019.8.07.0007), posto que a motivação do ilícito constitui elementar do tipo penal e não se demonstrou qualquer consequência extraordinária ao fato, motivo pelo qual fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, em 12 (doze) dias-multa. Verificado a existência de agravante de reincidência – processo no 0716566-07.2020.8.07.0003 –, e atenuante de confissão espontânea, faço a compensação de tais circunstâncias e torno a pena definitiva em 12 (doze) dias-multa, calculados estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido como incurso no tipo penal do artigo 47, do Decreto-lei no 3.688/41, à pena de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
10. Sem custas, nem honorários.